Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MIELOPATIA CERVICAL. CONDIÇÕES FÍSICAS. ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL. TRATAMENTO MÉDICO NO PRESÍDIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 117 da Lei de Execução Penal contempla a possibilidade de recolhimento em residência particular apenas para aqueles que cumprem pena em regime aberto, mas o Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, tem considerado a possibilidade de concessão do benefício em outros regimes de cumprimento da pena, desde que, em razão das peculiaridades do caso, seja considerado imprescindível.
2. Na hipótese, o apenado é portador de mielopatia cervical, mas, de acordo com o relatório da equipe de saúde prisional, sua saúde encontra-se bem preservada, com adequado acompanhamento médico dentro do sistema prisional.
3. Eventual alteração fática, com a evolução do quadro clínico apresentado pelo apenado, deve ser exposta ao juízo originário, sob pena de supressão de instância, sobretudo diante da informação de que o agravante aguardava o agendamento da avaliação para a Ortopedia, conforme encaminhamento feito pela Neurologia.
4. Recurso desprovido.